Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do apelante quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado na denúncia.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412).

3. A reiteração criminosa do agente reveste-se de reprovabilidade e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

4. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o colendo STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência deste eg. TJDFT, qual seja, que a res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o que não ocorreu no caso.

5. Segundo a teoria da amotio, para a consumação do crime de furto, basta a ocorrência da inversão da posse sobre o bem subtraído, ainda que por curto período e de forma vigiada, de modo que não há falar em mera tentativa quando a res furtiva ingressa na esfera de poder do agente criminoso.

6. Recurso conhecido e desprovido.